Tribunal: STF
Processo: RHC 260795
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 997.744/ES (e-doc. 47).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei nº 10.826, de 2006 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para absolver o recorrente da prática do crime de posse irregular de arma de fogo. Redimensionou a sanção para 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa (e-doc. 9).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a ordem (e-doc. 28). Na sequência, interpôs-se o citado agravo regimental de que resultou no ato ora impugnado. Embargos de declaração opostos não obtiveram êxito (e-doc. 61).



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega, em síntese, afronta à inviabilidade do domicílio, dizendo inexistir situação de flagrante ou mandado judicial a justificarem a diligência de busca domiciliar. Afirma violação ao disposto no art. 157 do CPP, ante a ilicitude das provas, aludindo ao fato de terem sido realizadas apenas durante o inquérito policial, não repetidas em Juízo. Aponta a deficiência da defesa realizada em favor do recorrente em primeira e segunda instâncias. Alega violação ao art. 384 do CPP, dizendo que deveriam os autos terem retornado ao Ministério Público para a realização de aditamento da denúncia, porquanto o recorrente não teria realizado o verbo “trazer consigo” substância entorpecente em desacordo com a legislação.



    6. Busca o reconhecimento das ilicitudes apontadas com a absolvição. Subsidiariamente, o reconhecimento da deficiência da defesa, nos termos do verbete nº 523 da Súmula do Supremo, ou pela violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.



    7. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, busca o não conhecimento do recurso, ante a supressão de instância (e-doc. 79).



    8. Mediante parecer, A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade, bem como pela supressão de instância, considerada a ausência de manifestação sobre os temas pelo STJ, e o fato de haver condenação transitada em julgado:



    “De plano, registra-se a intempestividade do recurso ordinário, protocolado em 14/07/2025 (e-Doc 71). O acórdão foi publicado em 17/06/2025 (e-Doc 62), encerrando-se o prazo recursal de 5 dias em 23/06/2025.



    (...)



    “Outrossim, nenhuma das teses suscitadas pela defesa foi analisada pelo STJ, que não conheceu do habeas corpus, impetrado contra condenação transitada em julgado (e-Doc 47)” (e-doc. 93, p. 2-3)



     É o relatório.



     Decido.



    9. De início, considerado o parecer da Procuradoria-Geral da República, bem como certidão expedida pela Secretaria de Processamento de Feitos do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 71), o recurso ordinário foi protocolado intempestivamente. O acórdão recorrido foi publicado em 17/06/2025, iniciando-se o prazo de 5 dias corridos em 18/06/2025, encerrado em 23/06/2025. O recurso ordinário, no entanto, foi interposto apenas em 14/07/2025, não devendo, portanto, ser conhecido.



    10. Além disso, as questões suscitadas neste recurso em habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente, inexistindo análise das matérias pelo Superior Tribunal de Justiça, cujas decisões proferidas limitaram-se a assentar o óbice ao conhecimento do writ por constituir sucedâneo de revisão criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Ademais, verifica-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Por todo o exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator